Tribunal: STF
Processo: ARE 1407107
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDOC 41), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa.



    Em suas razões recursais (eDOC 44), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição da República. 



    Ao examinar o recurso extraordinário (eDOC 36), verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado (eDOC 28):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA, OUVIDA SOMENTE EM SEDE INVESTIGATIVA, QUE NÃO SERVE, ISOLADAMENTE, PARA SUBMETER O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELA AUTORIDADE POLICIAL EM AFRONTA AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE E IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO SISTEMA PENAL PÁTRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.



    (Recurso em Sentido Estrito n. 5000520-58.2015.8.21.0010 - desembargador Luciano Andre Losekann) 



    O recorrente sustenta, em síntese, que “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por despronunciar o ora recorrido pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. 



    Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDOC 28):



    [...] razão assiste à defesa quando alega não haver elementos suficientes a apontar à autoria delitiva, mormente quando se atenta para o teor da prova produzida em juízo, na medida em que nenhuma testemunha inquirida sob o crivo do contraditório presenciou, propriamente, o agir delitivo, tampouco há indícios minimamente consistentes que apontem o réu como sendo autor do crime em comento.



    [...]



    A partir da prova produzida em juízo, cotejada com os depoimentos prestados na fase inquisitorial, não há elementos de prova minimanente seguros de que tenha sido o réu, efetivamente, o autor dos disparos contra a vítima fatal Rudimar. 



    O evento desenvolveu-se em um contexto de desentendimento generalizado, por ocasião de uma festa, em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, em ambiente escuro, no final da madrugada do dia 28/07/2013, já ao término do festival automotivo conhecido como FESTCAR. 



    [...]



    A única testemunha que aponta ter sido o acusado Alessandro o autor dos disparos contra a vítima foi Felipe Cavalheiro Rodrigues (que teria o apelido de "Tórinha") e que foi ouvido somente durante o tramitar do inquérito policial e, mais, em duas distintas ocasiões. 



    [...]



    Chama a atenção, de plano, que o auto de reconhecimento fotográfico realizado em 27/09/2013 é visceralmente NULO, imprestável para fins processuais e, anda mais, para efeitos de pronúncia, já que o seu confeccionar não atendeu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, nomeadamente a previsão dos incisos I e II do dispositivo em comento, válido também para o tipo de reconhecimento então realizado (fotográfico). Esse o entendimento atualmente sufragado pelo Colendo STJ, sobretudo a partir do julgamento do HC nº 598.886, da 6ª Turma daquele Sodalício e, recentissimamente, em 07/06/2022, a mesma 6ª Turma do Tribunal da Cidadania reforçou esse entendimento ao julgar os HCs 700313, 734709 e 709986, todos a envolver a inobservância da legislação de regência acerca do reconhecimento de pessoas. 



     [...]



    Repise-se que Felipe, a testemunha central do inquérito policial, não foi ouvida em juízo, em que pese arrolada na exordial acusatória. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 155 do CPP, a decisão de pronúncia não pode estar lastreada exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, conforme se exemplifica com a seguinte ementa: 



    [...]



    O sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, adotado no sistema pátrio e previsto no art. 155 do CPP, prevê que não há determinação prévia do valor de cada prova, devendo o magistrado fundamentar sua decisão de acordo com as provas colhidas sob o crivo do contraditório.



    Bem por isso é que, no caso concreto, não se pode conferir à palavra da testemunha Felipe Cavalheiro Rodrigues, obtida exclusivamente em sede investigativa, à míngua de quaisquer outros elementos, posição superior ao conjunto probatório produzido, ainda mais quando essa prova oral não foi reproduzida em juízo. 



    [...]



    Em síntese, não há substrato probatório minimamente consistente que aponte ser o acusado o responsável pela morte da vítima, sem olvidar que as demais testemunhas inquiridas em juízo ou não presenciaram o fato (caso de Valdemir Macedo da Silva, pai da vítima), ou, presentes ao palco do fatídico acontecimento, não chegaram a ver, por variadas razões, quem desfechou os disparos contra Rudimar (casos das testemunhas Wagner, Jonatan, Davi, Cleiton, Fernanda, Frankilin e Luís Felipe), de sorte que seus ditos são pouco úteis até mesmo à formação de um juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva, próprio à fase de pronúncia. 



    Frise-se que, durante o inquérito, cumpriu-se mandado de busca e apreensão na residência do réu, ocasião em que foram apreendidos três estojos de munição calibre 38. Porém, nenhuma arma de fogo foi encontrada, tornando impossível realizar qualquer comparação entre a suposta arma do crime e os projéteis eventualmente encontrados no corpo da vítima ou mesmo no ambiente dos disparos ocorridos, ainda mais que, quanto a este último aspecto, não se tem mínima notícia de que o local do crime tenha sido isolado pela autoridade policial a fim de preservar a cadeia de custódia da prova.



    Dado o contexto, submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, que julga por íntima convicção e é leigo, desprezando a parca - para não dizer inexistente - prova que se tem nos autos, é inverter os princípios que regem o processo penal. 



    É certo que a competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada. Porém, somente quando há elementos nos autos que permitam visualizar prova da materialidade e suficientes indícios de autoria é que tal proceder deve ser adotado, sob pena de, em não se fazendo essa filtragem, cometerem-se injustiças praticamente irreversíveis. (grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido da insuficiência de elementos aptos a apontar a autoria delitiva -, demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Na hipótese, as decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



     (ARE 1.107.772 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator